Tribunal: STF
Processo: ARE 1316024
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Tarifa de água e esgoto - Prestação de Serviços - Cerceamento de defesa e ausência de fundamentação não caracterizados - Prédio comercial - Contas calculadas sobre uma economia - Descabimento - Decreto Estadual 41.446/96 - Legalidade - Exclusão dos prédios comerciais daquele enquadramento - Princípio da isonomia respeitado - Jurisprudência - Recurso desprovido.”
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º, caput; 5º, caput e incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII; 22, inciso I; 37, inciso II e IV; 47, incisos II e III; 84, inciso IV; 93, inciso IX; e 175, incisos II e III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Ressalte-se, ainda, que esta Suprema Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/6/11, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Presidente, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Este julgado restou assim ementado:
    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observ.ância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe de 31/8/11).
    No tocante à questão de fundo, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre a impossibilidade de implantação do sistema de economias com fundamento na legislação local pertinente (Decreto Estadual nº 41.446/96) e nos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA TARIFA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 823.934/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/12/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. IMÓVEL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRECEDENTES. A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Não cabe recurso extraordinário, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Incidência da Súmula 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 712.621/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/8/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUM. 279/STF. 1. A tarifa de água nas hipóteses em que sub judice a aferição do critério utilizado para sua cobrança encerra análise de normas infraconstitucionais. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 627.760- AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/92011, e RE 603533 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2011. 3. A súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Prestação de serviços - Fornecimento de água e coleta de esgoto - Ação de repetição de indébito - Regime de economias - Imóvel composto por unidades autônomas de uso exclusivamente comercial - Sistema de múltiplas economias, nos termos do artigo 2º, § único, do decreto estadual n° 21.123/83, até a entrada em vigor do decreto estadual n° 41.446/96, que redefiniu o conceito de "economia", trazendo diferenciação em relação às categorias de consumidores Inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade - Sentença mantida - Recurso improvido.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 680.081/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL FEDERAL E LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais, federais e locais, que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental improvido” (RE nº 627.760/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/9/11). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente